Tribunal: TJDFT
Processo: 0707033-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crimes de homicídio e de furto. Prisão Preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e conveniência da instrução penal. Predicados subjetivos favoráveis do paciente. Irrelevância. Alegação de ausência de autoria delitiva. Revolvimento de matéria fático-probatória. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.